Tribunal: TJDFT
Processo: 0733624-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor em face de decisão que, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo no 0714484-14.2022.8.07.0009, deferiu a busca e apreensão determinando a citação da parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias a contar da juntada do mandado de busca e apreensão (ID 136462881, dos autos de origem). O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 40007660), sustenta que o juízo de primeiro grau, em seu despacho inicial, determinou que o prazo para defesa, a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, conta-se a partir da juntada do mandado de citação nos autos e não da execução da liminar. Defende que, porém, conforme disciplina o artigo 3o, §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar. Requer que seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, para conceder tutela antecipada, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para o requerido apresentar defesa no prazo de 15 dias após a execução da liminar e, no mérito, dar total provimento ao presente recurso. Preparo (ID 40007665). Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi a antecipação de tutela para determinar que o prazo para apresentação da resposta seja contado a partir da execução da liminar, conforme determina o artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69 (ID 40033522). Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 45406057. É o relatório. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que já foi proferida sentença nos autos do processo originário n.° 0714484-14.2022.8.07.0009 em 03/04/2023 (ID 154508881). Dessa forma, visto que o prazo de resposta foi contado a partir da execução da liminar e tempestivo, conforme a legislação aplicável, proferida a sentença tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo agravado dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora